Tribunal: TJDFT
Processo: 0738696-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738696-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANA CRUZ MANDULAO AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Giovana Cruz Mandulao em face da r. decisão (ID 76108250) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida em desfavor de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto X - Responsabilidade Limitada, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à Recorrente. A Agravante deixou de recolher o preparo recursal, diante do pedido de gratuidade de justiça aduzido no Agravo de Instrumento. Indeferida a gratuidade (ID 76129026), a Recorrente foi intimada para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso. O referido prazo transcorreu sem que fosse adotada a providência (ID 76497504). A Parte solicitou 30 (trinta dias) para cumprir a determinação (ID 77661170). Todavia, nada a prover quanto ao pedido, tendo em vista o requerimento genérico de dilação de prazo, sem a indicação de justa causa a fundamentar o pleito. Dessa forma, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo relativo ao Agravo de Instrumento, afigura-se inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator